Tribunal: TJES
Processo: 5008125-02.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008125-02.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUZENI FRANCISCO
RECORRIDO: PREPARATION CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008125-02.2021.8.08.0012

RECORRENTE: CLEUZENI FRANCISCO

RECORRIDA: PREPARATION CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUEBRA CONTRATUAL. INTERRUPÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
Cleuzeni Francisco
em face de
Preparation Cursos e Treinamentos Ltda.
Narra a autora, em síntese, que se matriculou no curso de manutenção de celulares prestado pela ré, efetuando o pagamento de R$ 639,60. Relata que a cada 05 aulas teóricas deveria ser realizada 01 aula prática, o que não ocorreu. Afirma que participou apenas das aulas teóricas, não logrando êxito em agendar as aulas práticas, motivo pelo qual solicitou o cancelamento do curso e a devolução da quantia paga, sem êxito. Diante disso, postula a restituição do valor e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5131857), a requerida alegou que a autora faltou às aulas agendadas, juntando telas sistêmicas a fim de comprovar as faltas. Narra que se prontificou a resolver a questão com a aluna, e que não há danos morais no caso. Assim, requereu a improcedência da demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar a rescisão contratual e condenar a ré a restituir R$ 639,60, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

A empresa ré apresentou contrarrazões (ID. 5132049) ao recurso objetivando a manutenção da sentença do juízo singular.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente contratou o curso de “
Manutenção de Celular”.

Dito isso, conforme art. 6°, inciso VIII do CDC, era ônus probatório da recorrida demonstrar que prestou a devida assistência à parte ora recorrente, no que concerne ao agendamento das aulas práticas, o que não ocorreu no presente caso, como bem destacado na sentença guerreada, vejamos:

Nesse sentido, conquanto a autora tenha comparecido nas aulas teóricas, presumo a ineficiência do serviço ofertado no que concerne ao agendamento das aulas práticas, de modo a consubstanciar o descumprimento da oferta.

Ademais, a única alegação da recorrida a fim de afastar a falha na prestação de seus serviços foi no sentido de que a autora faltou às aulas práticas agendadas. Entretanto, apenas acostou telas sistêmicas a fim de comprovar o alegado.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Portanto, verifico que a recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, na forma do art. 373, II do CPC, sendo que corretamente foi determinada a devolução do valor pago pelo curso.

Tendo em vista que a interrupção do curso decorreu da desídia da ora recorrida em relação ao fornecimento das aulas práticas do curso contratado pela recorrente, fica evidente a falha no serviço prestado. Por consequência, resta configurado inequivocamente o dano moral decorrente do evento sofrido e seus desdobramentos, uma vez que a autora fez a escolha de seu curso de forma consciente e buscando uma realização profissional, tão desejado nos dias atuais.

Assim, ouso em divergir do entendimento do juízo de piso, tendo em vista que o dano está claro e ultrapassa a esfera do mero dissabor, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontre em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à título de indenização, se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem causar enriquecimento indevido à recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a empresa recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais. No caso dos autos,
observo que a autora se matriculou no curso de manutenção de celulares prestado pela ré, efetuando o pagamento de R$ 639,60. Relata que a cada 05 aulas teóricas deveria ser realizada 01 aula prática, a qual não ocorreu. Afirma que participou apenas das aulas teóricas, não logrando êxito em agendar as aulas práticas, motivo pelo qual solicitou o cancelamento do curso e a devolução da quantia paga, sem êxito.

Apesar de o Código Civil não fixar expressamente critérios para a fixação do dano moral, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, visto que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, sem causar enriquecimento ilícito ao consumidor, tampouco levar à Requerida à insolvência.

Neste caso, respeitosamente, considerando que o dano moral decorrente de falha na prestação do serviço contratado prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos consumidores, bem como a capacidade econômica das partes, a perda de compromissos profissionais por parte da Recorrente e buscando desestimular a Requerida na reiteração de condutas como a narrada nos autos, entendo que o dano moral fixado na monta de R$ 2.000,00 é insuficiente para amenizar os danos imateriais causados,
razão pela qual voto pelo estabelecimento dos danos morais na monta de R$ 4.000,00
.

É como voto.